Tribunal: TJMT
Processo: 1019768-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RAI 1019768-77.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Euripedes de Bassnuf Rodrigues, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1001966-36.2021.8.11.0010, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.
A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que não fora observado o art. 929 do Código de Processo Civil, eis que “a Execução está assegurada pelo crédito arrolado na Recuperação Judicial da Agravante, conforme verificado na própria Relação de Credores apresentado pelos devedores nos autos da Recuperação Judicial, haja vista que o mesmo será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial.” (Id. 107721964, pág. 6)
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.
Ao final requer a antecipação da tutela recursal para conferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito pugna pela reforma da decisão no termos requeridos.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento em parte do efeito ativo requerido.
Diverso do afirmado pelo recorrente extrai-se da decisão agravada que o crédito exequendo não está sujeito à recuperação judicial. Confira-se:
“[...] Aliás, o executado apresentou pedido de extinção ou suspensão do processo nos autos principais com fundamentos análogos, porém, ouvida a administradora judicial do processo de recuperação judicial da pessoa jurídica da qual é sócio, esta informou que o débito exequendo não está sujeito ou incluso na recuperação judicial, pelo que houve o indeferimento do petitório, determinando-se o regular prosseguimento do feito. [...]” (Id. 107721966, pág. 2, destaquei)
Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeira instância, a princípio, se mostra adequada para o momento processual.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, como o agravante afirma está em recuperação judicial, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator